Tribunal: TJBA
Processo: 0001256-86.1998.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GAN Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001256-86.1998.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ALVORADA S.A. Advogado(s): EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES registrado(a) civilmente como FABIO DE SOUZA GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER APELADO: MERCANTIL DE CACAU LTDA - ME e outros Advogado(s):ROBSON CAZAES DOS ANJOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA NOS MOLDES DO ART. 485, III, DO CPC. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA EXEQUENTE INFORMADA. INTIMAÇÃO PESSOAL ENCAMINHADA PARA DENOMINAÇÃO ANTERIOR. INOBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º DO CPC. NULIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A parte Apelante sustenta a inobservância do quanto preceitua o art. 485, §1º do CPC, o qual determina a intimação pessoal da parte, eis que a intimação foi encaminhada para endereço diverso da Apelante, uma vez que já havia sido informada a alteração da denominação da parte Apelante. Pugna pela anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 2. Constata-se que o magistrado singular extinguiu a ação nos moldes do art. 485, III do CPC - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 3. Da detida análise dos autos, verifica-se que, instada a se manifestar através do despacho de id. 35789568, a intimação foi expedida em nome de Banco Bilbao Vizcaya do Brasil S/A, quando deveria ter sido encaminhada para o Banco Alvorada S/A, eis que já havia sido comunicado ao juízo a atual denominação da parte Exequente no petitório de id. 35789554, resultando na inobservância ao quanto preceitua o art. 485, §1º, do CPC - O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 4. Ressalte-se ainda que a sentença fustigada se encontra em dissonância com o quanto preceitua a Súmula 240 do STJ editada em 02/08/2000 - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001256-86.1998.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO ALVORADA S.A. e como apelada MERCANTIL DE CACAU LTDA - ME e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.